Tribunal: TJSP
Processo: 2208047-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente detido em poder de dois quilos de maconha e de uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente detido em poder de dois quilos de maconha e de uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000034916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2208047-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR e Paciente JORGE ANTONIO
TOBIAS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16192
2
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Roberto Barbieri Junior
Paciente: Jorge Antonio Tobias
Comarca: Pirassununga
Voto no 16192
“Habeas Corpus”
Tráfico de Drogas
Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar
por outras medidas
Paciente detido em poder de dois
quilos de maconha e de uma quantia em dinheiro

Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade
concreta do delito
Necessidade de acautelamento da
ordem pública demonstrado
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é
de rigor Ausência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Carlos Roberto Barbieri Júnior em favor de
Jorge Antônio Tobias, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que o MM. Juiz
houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem
fundamentação idônea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16192
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, e faz considerações sobre as condições
pessoais do paciente, que possuiria residência fixa e ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva, sendo-lhe imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 05 de setembro de 2020 pelo E. Desembargador Andrade
Sampaio.
Dispensadas as informações da autoridade coatora,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve OPOSIÇÃO a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16192
4
paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Consta que em 27 de maio de 2020 alguns
policiais teriam recebido denúncia anônima dando conta da prática do tráfico
de drogas pelo paciente, de modo que acorreram ao local indicado e ali o
detiveram, onde apreenderam cerca de dois quilos de maconha e a quantia de
R$ 1550,00.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e
indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido em poder de uma significativa quantidade de maconha, além de
uma quantia em dinheiro, sem que demonstrasse a origem lícita do montante.
Não fosse o bastante, o paciente ostenta péssimos
antecedentes criminais, com condenações anteriores pela prática dos crimes
de estelionato, tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado, de modo
que seu passado não o recomenda.
Portanto, a decisão que determinou a prisão
preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas
características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16192
5
cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do
agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM
PÚBLICA.
PENA
EM
PERSPECTIVA.
INVIÁVEL. SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA
NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16192
6
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Além disso, observo que embora o Supremo
Tribunal Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória
aos acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua
equiparação aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu
inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter
excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não
existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208047-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16192
7
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator